Tribunal: TJSP
Processo: 1010349-64.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO – "EMBARGOS À EXECUÇÃO" – Cobrança de mútuo fundado em Contrato de Confissão de Dívida– Prestação de serviços educacionais - Sentença de improcedência - Insurgência recursal do embargante/executado ESPÓLIO – Prescrição – Inocorrência - Quitação dos débitos – Não comprovada - Ausência de demonstração dos fatos constitutivos do direito perseguido – Embargante/executado que não se

Ementa:
APELAÇÃO – "EMBARGOS À EXECUÇÃO" – Cobrança de mútuo fundado em Contrato de Confissão de Dívida– Prestação de serviços educacionais - Sentença de improcedência - Insurgência recursal do embargante/executado ESPÓLIO – Prescrição – Inocorrência - Quitação dos débitos – Não comprovada - Ausência de demonstração dos fatos constitutivos do direito perseguido – Embargante/executado que não se desincumbiu do seu ônus, nos termos do art. 373, I, do CPC – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.